Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. LANCE. DESISTÊNCIA ANTES DO INÍCIO DO LEILÃO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
1. Deixa de ser obrigatória a proposta se, antes dela, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente (CC 428).
2. A agravante ofereceu lance, mas comunicou sua desistência ao leiloeiro também antes do início do leilão, não se tratando, portanto de desistência da arrematação e, neste sentido, não cabe investigar a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 903, § 5o, do CPC.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.